Tribunal: STF
Processo: RE 133994
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEI N. 7.689/88. O CONFLITO DE TAL
DIPLOMA COM A CARTA DE 1988 ESTA LIMITADO AO ARTIGO 8., NO QUE
DISPÕE SOBRE A INCIDENCIA IMEDIATA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
PRECEDENTE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 146.733-9-SP, JULGADO PELO
TRIBUNAL PLENO EM 29 DE JUNHO DE 1992.